Tribunal: TJSP
Processo: 1011357-09.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011357-09.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ALESSANDRA
RIBEIRO DOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011357-09.2019.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 48209 2/4
VOTO No 48.209
APELAÇÃO CÍVEL no 1011357-09.2019.8.26.0223
No 1a Instância: 1011357-09.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ 4a VARA CÍVEL
APELANTE: ALESSANDRA RIBEIRO DOTTO
APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA
DO BRASIL
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Seguro de vida – Câncer de mama – Proposta
do seguro que prevê o prazo de carência de doze meses –
Ausência de Abusividade – Restrição disposta de forma clara, com
observância do disposto no artigo 54, § 4o, CDC – Sentença de
improcedência mantida – Apelo improvido.
Alessandra Ribeiro Dotto ajuizou a presente Ação de Cobrança de
Indenização Securitária cumulada com Danos Morais contra o Banco do Brasil S/A e
Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que foi julgada improcedente pela r.sentença de
fls. 420/423.
Inconformada com a r.decisão, recorreu a autora, pugnando pela condenação
dos recorridos a pagarem o prêmio do seguro no valor constante do contrato
(R$50.000,00). Pleiteia ainda a indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a
anulação da sentença.
Recurso regularmente processado, sem recolhimento do preparo, diante da
gratuidade da justiça, com apresentação de contrarrazões.
Trata-se de ação de cobrança movida pelo autora contra os requeridos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011357-09.2019.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 48209 3/4
buscando a sua condenação ao pagamento do capital segurado previsto na apólice,
decorrente do diagnóstico de câncer de mama.
A ação foi contestada por ambos os réus, justificando que a negativa do
pagamento da indenização decorreu do diagnóstico da doença ainda dentro do prazo de
carência de noventa dias.
Houve réplica.
Este é o relatório.
O apelo não merece provimento.
Da análise da apólice, depreende-se que, dentre as coberturas contratadas,
destaca-se o diagnóstico de câncer de mama.
Restou incontroverso nos autos que a contratação do seguro de vida ocorreu
em 11/06/2018 e, conforme afirmado pela própria autora, o resultado positivo para câncer
de mama ocorreu em 11/07/2018.
De pronto, é de ficar constando que não há indicação de que a seguradora
não informou a autora corretamente sobre as cláusulas contratuais.
Já reconheci o dever da estipulante ou da companhia de seguro informar a
respeito de todas as cláusulas. Em face desta admissão, a decisão é casuística.
Neste caso, não se estabelece que não teria havido a informação, como
acima afirmei. Ausente qualquer elemento neste sentido, entendo, para este caso, ser
possível admitir que ocorreu a informação.
Com efeito, a própria autora junta o documento de fls. 61/62, em que
consta, em negrito, o campo “Observações”, observando-se que no item “3.c” está prevista
expressamente e de forma destacada, o prazo de carência de noventa dias, no caso de
diagnóstico de câncer de mama.
Portanto, não há que se falar em falta de informação, pois deve ser admitido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1011357-09.2019.8.26.0223 GUARUJÁ VOTO No 48209 4/4
que a autora estava ciente das restrições contidas no contrato que, por sua vez, não podem
ser consideradas abusivas.
É da essência do contrato de seguro a existência de restrições. Esta
circunstância, mesmo admitindo ser o seguro de vida regido pelo Código do Consumidor,
não pode ser entendida como cláusula abusiva.
Destarte, creio que o Magistrado decidiu corretamente o tema posto, eis que
o início de vigência do contrato ocorreu em 11/06/2018 e o diagnóstico de confirmação da
doença, em 11/07/2018, portanto, dentro do prazo de carência de noventa dias, razão pela
qual a indenização é indevida.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, ao julgar
recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o, do referido artigo.
Todavia, deixou de majorar os honorários advocatícios devidos pela autora, eis que já fixados
em 20% do valor atualizado da causa.
Isto posto, nego provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator